Tribunal: TJSP
Processo: 7000022-76.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000022-76.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado HOMERO GONÇALVES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000022-76.2020.8.26.0344
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000022-76.2020.8.26.0344.
Comarca: Marília-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Homero Gonçalves Filho.
Voto no 46.724.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

DEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO RECURSO
MINISTERIAL PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO

EXAME
CRIMINOLÓGICO
NÃO
SE
APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO
MÉRITO NO PRESENTE CASO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 12/13, que, em 15/01/2020, deferiu ao
sentenciado Homero Gonçalves Filho a progressão ao regime prisional
semiaberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno do
sentenciado ao regime fechado, por ausência do requisito subjetivo (fls.
15/22).
Busca,
subsidiariamente,
a
determinação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000022-76.2020.8.26.0344
3
realização de exame criminológico para análise do mérito.
Sustenta, a propósito, que o sentenciado cumpre
pena decorrente de condenação por crime de gravidade diferenciada (roubo),
é reincidente e ainda lhe resta longa pena a cumprir.
O sentenciado cumpre pena de 12 (doze) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte dias), decorrente de duas condenações pela prática do
crime de roubo agravado, delitos ocorridos em 25/05/2012 e em 25/10/2017,
com término de cumprimento de pena previsto para 23/05/2025 (fls. 5/6 e
27/28).
Não há notícia da prática de falta disciplinar ao
longo da execução da pena privativa de liberdade (fl. 6).
A última condenação decorreu da prática do crime
de roubo ocorrido em 25/10/2017, oportunidade em que o sentenciado ainda
cumpria a pena da condenação anterior, em regime aberto (fls. 6 e 26/v).
Contra-minutado o agravo (fls. 30/33), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 34).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 40/44).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
O requisito objetivo, incontroverso, está presente.
No que tange ao requisito subjetivo, importa
considerar que o procedimento a ser observado no processamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000022-76.2020.8.26.0344
4
pedido de progressão, considerada a inovação legislativa operada pela Lei
10.792/03, não mais impõe a realização de exame criminológico.
É certo que, observado o princípio reitor da
execução criminal, o in dubio pro societate, a avaliação do mérito é
imprescindível para a análise dos pedidos de benefícios em geral, bem como
que o exame criminológico, a teor do art. 96, da LEP, embora sua realização
não seja indispensável, ainda constitui importante instrumento da execução
pena.
Assim, nada impede que, em casos excepcionais, o
exame criminológico seja utilizado como recurso adicional na análise de
pedido de benefício.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula
Vinculante 26, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 439, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no presente caso, embora se trate de
sentenciado reincidente pela prática do crime de roubo, importa considerar
que não foi suscitada nenhuma circunstância concreta a justificar o
acolhimento do pleito de realização de exame criminológico.
A análise do mérito necessário à concessão da
progressão de regime deu-se com a consideração, em conjunto, do bom
comportamento carcerário e do que mais consta sobre a execução da pena.
O
sentenciado
além
de
apresentar
bom
comportamento carcerário, não praticou falta disciplinar ao longo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000022-76.2020.8.26.0344
5
execução da pena.
Não é demais anotar, ainda, que o sentenciado
estava inserido no regime fechado desde 25/10/2017, data da prática do
último delito (fl. 27/v).
Diante desse panorama, tendo em vista, ainda, o
tempo decorrido desde a concessão da progressão ao regime intermediário,
não se apresenta como razoável o retorno do sentenciado ao regime prisional
fechado ou a determinação de realização de exame criminológico, que, dadas
as circunstâncias presentes, não se apresenta como imprescindível para
análise do mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator